Tribunal: STJ
Processo: 0081813-44.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819325 - RJ (2024/0480157-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO BRANCO
ADVOGADOS
: ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
JESSICA CAROLINA DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ199517
ANA GABRIELA NUNES MAIA CASTRO DE MELO - RJ238589
ISABELLE SOARES FAZOLATO - RJ242109
AGRAVADO
: SEBASTIÃO RODRIGUES ROSAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e
provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. O agravo não impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a alegações genéricas.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não havendo demonstração de erro ou omissão
que justifique a reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50986442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f512bfb-4a6a-42ca-9f5d-44abc43c7b8d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f512bfb-4a6a-42ca-9f5d-44abc43c7b8d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819325 - RJ (2024/0480157-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO BRANCO
ADVOGADOS
: ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
JESSICA CAROLINA DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ199517
ANA GABRIELA NUNES MAIA CASTRO DE MELO - RJ238589
ISABELLE SOARES FAZOLATO - RJ242109
AGRAVADO
: SEBASTIÃO RODRIGUES ROSAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e
provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. O agravo não impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a alegações genéricas.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não havendo demonstração de erro ou omissão
que justifique a reforma da decisão.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50740146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:09
Código de Controle do Documento: 978ddc91-e54a-400e-bbcf-13c3c093b8b2

6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls.78-82):
Trata-se de recurso especial tempestivo, fls. 56/67, com fundamento
no artigo 105, III, “a”, da Constituição da República, interposto contra
acórdãos da Décima Terceira Câmara de Direito Privado, fls. 29/32 e
fls.48/54, assim ementados:
(...)
Inconformado, em suas razões recursais, o recorrente alega violação
aos artigos 489 VI, 503, 507, 789, 790, 889 e 1022, II, do CPC; aos
artigos 1336 e 1345, do CC; e ao art. 12, da L. 4.591/64. Assevera que
não há óbice para a penhora do bem, porquanto se trata de débito
propter rem, e como tal, acompanha a coisa, mesmo quando está sob
domínio de terceiro. Pede a concessão de efeito suspensivo.
Intimação para apresentação de contrarrazões incabível, conforme
certidão de fl. 77.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos principais, deferiu a penhora sobre os direitos
aquisitivos do imóvel do executado promitente comprador. O
Colegiado manteve essa decisão, na forma das ementas acima
transcritas.
Documento eletrônico VDA50740146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:09
Código de Controle do Documento: 978ddc91-e54a-400e-bbcf-13c3c093b8b2

É o brevíssimo relatório.
De início, o acórdão recorrido não demonstra violação ao artigo 1022,
II, do Código de Processo Civil. A leitura atenta dos acórdãos revela
que foram apreciadas e devidamente fundamentadas as questões
debatidas pelas partes durante o desenrolar do processo, tendo o
órgão julgador firmado seu convencimento de forma clara e
transparente.
Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que não
é possível confundir decisão contrária aos interesses da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
(STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AREsp 1.362.670/MG, Rel.
18/05/2020
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
31/10/2018
PRIMEIRA TURMA, DJe de
), o que parece ser a hipótese
23/04/2008
dos autos.
Assim, aplica-se à hipótese o Enunciado da Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça, que na medida em que pacífica a jurisprudência
da Corte no sentido de não se vislumbra pertinência “... na alegação
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador
dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão
devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente
evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a
seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (R
Esp. 1.937.791/CE, D Je de
).
10/02/2023
No mais, o recorrente alega, em síntese, que não há impeditivo para
que a penhora recaia sobre o imóvel, porquanto se trataria de débito
propter rem.
Vejamos o que consta na fundamentação do acórdão recorrido:
“... No id 159 o Condomínio requereu a alteração do polo passivo para
passar a constar o promitente comprador do imóvel Sebastião
Rodrigues Rosas, hipótese em que a penhora recai sobre o direito
aquisitivo que o promitente comprador tem sobre o imóvel”.
Nesse contexto, a jurisprudência do STJ já se manifestou no seguinte
sentido:
(...)
Dessa forma, infere-se que o entendimento do Colegiado não destoa
da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em casos
análogos.
Documento eletrônico VDA50740146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:09
Código de Controle do Documento: 978ddc91-e54a-400e-bbcf-13c3c093b8b2

Outrossim, para rever o entendimento do Órgão julgador, seria
necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos.
Tais circunstâncias fazem incidir ao caso o óbice das Súmulas 7 e 83
do STJ, o que impede o prosseguimento do recurso
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V,
do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso especial interposto.
Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50740146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:09
Código de Controle do Documento: 978ddc91-e54a-400e-bbcf-13c3c093b8b2

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
Documento eletrônico VDA50740146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:09
Código de Controle do Documento: 978ddc91-e54a-400e-bbcf-13c3c093b8b2

razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:09
Código de Controle do Documento: 978ddc91-e54a-400e-bbcf-13c3c093b8b2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.819.325 / RJ
Número Registro: 2024/0480157-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00818134420238190000 202424512620 818134420238190000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO BRANCO
ADVOGADOS : ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ANA GABRIELA NUNES MAIA CASTRO DE MELO - RJ238589
JESSICA CAROLINA DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ199517
ISABELLE SOARES FAZOLATO - RJ242109
AGRAVADO
: SEBASTIÃO RODRIGUES ROSAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: ffc9cf55-f2c8-4e29-8157-fdcaef970aba

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: ffc9cf55-f2c8-4e29-8157-fdcaef970aba